Tribunal: TJDFT
Processo: 0706978-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: SUSPENSÃO DE SEGURANÇA CÍVEL (11556) PROCESSO: 0706978-14.2022.8.07.0000 REQUERENTE: DISTRITO FEDERAL REQUERIDO: INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LA MODA LTDA, FIRST S/A, TEXTIL MN COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES LTDA., HBZ SISTEMAS DE SUSPENSAO A AR LTDA, INGA MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP, SEPROL - COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA, METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A, HAMMERHEAD SPORTS LTDA, CANDIDE INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA, CASA CUSTOM ILUMINACAO E SONORIZACAO EIRELI - EPP, MC VIA PARQUE COMERCIO DE RELOGIOS LTDA, POLENGHI INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LTDA, JONES PAULO LUZ - ME, TATIX COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA, SYNAPCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA, LOJAS RIACHUELO SA, ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA, TEM TRATORPECAS LTDA, PREVEOESTE MATERIAIS DE SEGURANCA E DESCARTAVEIS LTDA - EPP, DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP, ARQMAX EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. - EPP, R.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA, PLASCITI EMBALAGENS LTDA., CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA, RI HAPPY BRINQUEDOS S.A DESPACHO Em observância aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre os agravos internos interpostos nos IDs. 34324638, 35092729, 35281766, 35323806, 35511182, 35520903,35564542, 35634685, 35842296, 35936946,36036872, 36270889, 36272582, 36702776 e 36714059, bem como sobre os embargos de declaração de ID 35135169. Tendo em vista o disposto no artigo 1.021, § 4o, do CPC, certifique-se a tempestividade de todos os recursos de agravo interno interpostos no presente processo até o momento. Certifique-se, ainda, a tempestividade dos embargos de declaração de ID 35135169. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A008